Tribunal: TJDFT
Processo: 0734169-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI 14.131/2021. LIMITAÇÃO LEGAL. REDUÇÃO DO DESCONTO EM FOLHA PARA 35% DA REMUNERAÇÃO. DECISÃO CORRETA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
1.1 No caso dos autos não há probabilidade do direito alegado nem perigo da demora demonstrados, pois a limitação das consignações em folha de pagamento do servidor público está prevista no artigo 116, §2o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Distrito Federal, sendo que a Lei 14.131/2021 aumentou o limite dos descontos para 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos. Outrossim, eventual improcedência da demanda possibilitará à instituição financeira agravante retomar a cobrança das parcelas na forma orginalmente contratada.
2. No caso em análise, os descontos que recaem na folha de pagamento do agravado ultrapassam o limite legal, afigurando-se correta a decisão que determinou a redução para o referido percentual.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.